Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos etc. Aferido que a consulta realizada via sistema Sisbajud lograra identificar novos endereços nos quais a litisconsorte passiva Liga Carnavalesca dos Trios, Bandas e Blocos Tradicionais – LCTBBT poderá ser localizada, na pessoa de seu representante[1], defiro o derradeiro pleito deduzido pelo autor[2], determinando à Secretaria que promova a expedição de novo mandado de citação da aludida ré, com observância dos endereços apontados e ainda não diligenciados, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 23687929. [2] - ID Num. 23947131.